Tribunal: TJBA
Processo: 0500323-51.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500323-51.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, BERIANE BARRETO DE OLIVEIRA, WILSON SILVA WAISE FILHO, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: HEITOR LOSEKANN

Advogado(s)
:
FRANCISCO MORAIS FREIRE

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXCLUSÃO DOS DESCONTOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

A instituição financeira que atua como mero meio de pagamento, sem ingerência na contratação do serviço, não possui responsabilidade direta, salvo em casos em que integre a cadeia de consumo.

A ausência de prova de contratação válida impõe o reconhecimento de nulidade do contrato, com exclusão definitiva dos descontos realizados.

Caracteriza-se o dano moral in re ipsa quando o desconto indevido incide em conta bancária de pessoa idosa, sem autorização prévia, gerando abalo psíquico e ofensa à dignidade do consumidor.

A responsabilidade solidária entre os réus é cabível, à luz do Código de Defesa do Consumidor, em proteção da parte vulnerável.

Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0500323-51.2019.8.05.0103
em que figuram, como Apelantes,
SABEMI SEGURADORA SA e BANCO BRADESCO SA

, e, como Apelado,
HEITOR LOSEKANN.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora